Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BILHETE CORTESIA. ALTERAÇÃO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. INCLUSÃO DE CONEXÃO COM PERNOITE NO TRECHO DE IDA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ACEITAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A PERDA DO BILHETE CORTESIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 12, §1o, inc. II, é possível que haja alterações programadas pelo transportador quanto ao horário e itinerário de voos, desde que comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas e possibilitados o reembolso integral ou reacomodação.
2. Não obstante a alteração do voo tenha sido comunicada aos autores com 19 dias de antecedência, a informação dada pela companhia aérea de que caso os autores optassem pelo cancelamento da passagem perderiam o bilhete cortesia retirou deles a opção de escolha, forçando-os a aceitar a reacomodação em voo no dia anterior, que incluía pernoite na cidade de São Paulo.
3. Demonstrado o efetivo pagamento da hospedagem decorrente do pernoite (ID 46086032 – págs. 6 e 7), é devida a restituição do preço (R$ 201,09). Sentença reformada nesse ponto.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00 para cada autor) quando esse se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos, sobretudo o fato de que os autores tomaram conhecimento da alteração do voo com antecedência e não há notícias de desconforto, esperas e angústias em razão da alteração. Esse cenário em que não se avista repercussão relevante recomenda compensação modesta.
5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.